Tribunal: TJSP
Processo: 7000649-54.2020.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – PRÁTICA DE FALTA GRAVE – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NÃO ACOLHIMENTO – Agravante que exerceu liderança negativa, incitando movimento de subversão à ordem e à disciplina, caracterizando falta grave, por violação do disposto no artigo 50, inciso I, da Lei de Execução Penal – Não se pode negar valor aos depoimentos de agentes penitenciários quando os mesmos são

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – PRÁTICA DE FALTA GRAVE – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NÃO ACOLHIMENTO – Agravante que exerceu liderança negativa, incitando movimento de subversão à ordem e à disciplina, caracterizando falta grave, por violação do disposto no artigo 50, inciso I, da Lei de Execução Penal – Não se pode negar valor aos depoimentos de agentes penitenciários quando os mesmos são essencialmente harmônicos e não se vislumbra nenhuma razão para incriminarem injustamente o agravante. Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000975298
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7000649-54.2020.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante NELSON DE SOUZA LIMA JUNIOR, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram a preliminar e negaram provimento ao Agravo em Execução,
mantendo integralmente a r. decisão monocrática, por seus próprios e jurídicos
fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) E MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 27 de novembro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000649-54.2020.8.26.0482 -Voto no 14559
2
Agravo em Execução no 7000649-54.2020.8.26.0482
Comarca de Presidente Prudente Vara das Execuções Criminais
Agravante: Nelson de Souza Lima Junior
Agravado: Ministério Público
Voto no 14559
AGRAVO EM EXECUÇÃO
PRÁTICA DE FALTA
GRAVE

ABSOLVIÇÃO
POR
INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA NÃO ACOLHIMENTO Agravante que
exerceu liderança negativa, incitando movimento de
subversão à ordem e à disciplina, caracterizando falta grave,
por violação do disposto no artigo 50, inciso I, da Lei de
Execução Penal Não se pode negar valor aos depoimentos
de
agentes
penitenciários
quando
os mesmos são
essencialmente harmônicos e não se vislumbra nenhuma
razão para incriminarem injustamente o agravante. Agravo
não provido.
Vistos.
Nelson de Souza Lima Junior interpôs Agravo
em Execução contra a r. decisão do Juízo da Vara das Execuções
Criminais da Comarca de Presidente Prudente, proferida nos autos da
execução penal no 743.769, que homologou a falta disciplinar grave
cometida por ele em 04.12.2019, determinando a perda de 1/3 do tempo
remido, bem como a interrupção da contagem do prazo de cumprimento
de pena para fins de progressão de regime (fls. 33/vo).
Em sua minuta, o Agravante requereu, em
preliminar, o reconhecimento da nulidade do procedimento disciplinar.
No mérito, pugnou pela absolvição, alegando, em síntese, insuficiência
probatória (fls. 37/41).
O Agravo foi processado, vindo aos autos a
contraminuta (fls. 43/46).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000649-54.2020.8.26.0482 -Voto no 14559
3
A r. decisão recorrida foi mantida (fls. 47).
Nesta instância, a D. Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo não provimento do Agravo, mantendo-se na íntegra
a r. decisão impugnada (fls. 51/55).
É o relatório.
Inicialmente, tendo caráter de preliminar, anoto
que a alegação de nulidade do procedimento disciplinar não comporta
acolhimento. Isso porque entendo que os princípios do contraditório e da
ampla defesa foram devidamente observados.
Ora, o sindicado foi formalmente ouvido pela
Autoridade Apuradora da unidade prisional, contando com a assistência
de defesa técnica (fls. 11), de forma a atender o disposto no artigo 118, §
2o, da LEP, o qual não prevê a necessidade da oitiva do sentenciado
perante o Juízo, mas tão somente que “deverá ser ouvido previamente o
condenado”.
Considere-se,
ainda,
que
a
infração
administrativa é apurada em sindicância sem as formalidades exigidas
pela lei processual penal, nos termos do art. 59 da LEP.
Segundo preleciona Guilherme de Souza
Nucci, "Não se pode exigir que num presídio, mormente os de grandes proporções,
conduza-se uma sindicância para apurar falta grave como se processo fosse, pois
seria infindável, complexa e ineficiente, o que ê incompatível com sua finalidade.
Ouvindo-se o sentenciado e proporcionando-lhe oportunidade para se explicar é
suficiente, nos termos do art. 59 da LEP" (in Leis Penais e Processuais Penais
Comentadas
4a edição
Editora Revista dos Tribunais, págs.
474/475).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000649-54.2020.8.26.0482 -Voto no 14559
4
Nesse sentido: "Para a regressão de regime
prisional, pela prática de crime doloso ou falta grave, estabelece o art. 118, § 2o, da
LEP, apenas a prévia oitiva do sentenciado, para que justifique seu ato e possa ser
avaliado pelo Juízo das Execuções, não se exigindo o contraditório ou a aplicação
do art. 5o, LV, da Constituição Federal, consistindo a atividade administrativa na
apuração sumária do fato tido como grave, sem que isso viole o princípio
constitucional mencionado, bastando a própria verdade sabida para gerar a
regressão, desde que formalizada" (RJDTACRIM 38/68).
“Agravo em execução penal. 1. A não oitiva judicial do
agravante não enseja a invalidade da decisão judicial hostilizada. Exigência que
não se infere do disposto no artigo 118, par. 2o, da Lei de Execução Penal. A oitiva
do sentenciado no procedimento administrativo, em que obedecidos os princípios do
contraditório e da ampla defesa, atende ao comando legal. 2. [...]” (TJ/SP
Agravo em Execução Penal no 0206912-78.2013, Rel. Laerte Marrone
de Castro Sampaio, 13a Câmara de Direito Criminal, j. em 20/03/2014).
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. 1.
FALTA GRAVE. PROCEDIMENTO DISCIPLINAR. AUSÊNCIA DE DEFESA
TÉCNICA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA
DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 2. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. De
acordo com o art. 118, § 2o, da Lei de Execução Penal, no procedimento a ser
adotado para a apuração da falta disciplinar de natureza grave, deve-se garantir ao
sentenciado sua oitiva prévia, em obediência aos princípios do contraditório e da
ampla defesa. Isso ocorreu, segundo Relatório da Comissão Apuradora (fls. 23/24),
tendo, inclusive, sido apresentada defesa técnica. Assim, desnecessária nova oitiva
da defesa, quando da homologação judicial da falta grave. 2. Agravo regimental a
que se nega provimento.” (STJ AgRg no HC 253561 SP 2012/0188786-2,
Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, Julgamento de
25.06.2013, Dje de 01/07/2013).
Assim, tendo em vista que foi assegurada a
ampla defesa e o contraditório, não há que se falar em nulidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000649-54.2020.8.26.0482 -Voto no 14559
5
Diante disso, rejeito a questão preliminar e
passo ao mérito.
Consta
ter
sido
instaurado
regular
procedimento disciplinar para apuração de falta grave praticada pelo ora
agravante, em 04.12.2019, por volta das 8h05min, durante o
cumprimento da pena privativa de liberdade na Penitenciária “Tacyan
Menezes de Lucena” de Martinópolis.
Ao final, a autoridade administrativa da
unidade prisional concluiu pela prática de falta disciplinar de natureza
grave, consistente em infração ao disposto no artigo 50, incisos I e VI,
c.c. o artigo 39, incisos II e V, ambos da Lei no 7.210/84, e no artigo 46,
incisos I e VI, do Regimento Interno Padrão (Resolução SAP no
144/2010), aplicando a sanção de isolamento celular, pelo prazo de 30
dias (fls. 24/26), sendo a falta disciplinar de natureza grave homologada
pelo Juízo a quo, em 06.02.2020 (fls. 33/vo).
Em que pesem as razões apresentadas pela
Defesa, o recurso não comporta provimento, uma vez que, analisando-se
os autos, verifica-se que ele foi avaliado com propriedade pelo Juízo a
quo.
Com efeito, a prática da falta grave ficou bem
demonstrada em face da prova oral.
O ora agravante negou a prática da falta grave,
alegando, em síntese, que, não exerce comando sobre os demais detentos
e que, ao longo de sua vida pregressa, adquiriu alguns inimigos e
possivelmente algum desses esteja trazendo informações falsas a seu
respeito. Acrescentou que procura não se envolver em situações ilícitas
para alcançar com maior brevidade sua liberdade, bem como que não faz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000649-54.2020.8.26.0482 -Voto no 14559
6
parte de facção criminosa (fls. 11).
Tal
versão,
contudo,
foi
frontalmente
contrariada pelo depoimento da testemunha Silvio César Lino
Cavalcante, agente de segurança penitenciária, o qual narrou que
realizava serviços no setor de chefia quando chegou denúncia de que o
agravante exercia grande influência negativa no raio onde habitava,
organizando reuniões na quadra de esporte e arquitetando movimentos
contrários à ordem e à disciplina. Segundo Silvio, foram realizados
acompanhamentos
e
levantamentos
com
outros
sentenciados,
confirmando-se a denúncia. Esclareceu, ainda, que, após a realização de
diligências, houve a comunicação dos fatos para as devidas providências
(fls. 12).
No mesmo sentido foi o depoimento da
testemunha Júlio César Moreira, também agente de segurança, que
narrou os fatos à semelhança de seu colega, confirmando, dentre outras
coisas que houve denúncia de que o agravante exercia grande influência
negativa no raio em que habitava, organizando reuniões na quadra de
esporte e arquitetando movimentos contrários à ordem e à disciplina,
bem como que foram realizados acompanhamentos e levantamentos com
outros sentenciados, confirmando-se a denúncia (fls. 13).
No tocante à idoneidade dos depoimentos dos
agentes penitenciários, importante ressaltar que na condição de
servidores públicos, agindo no estrito cumprimento do dever funcional,
com a observância aos preceitos legais, são merecedores de toda
confiança, como de resto, qualquer pessoa há de merecer, até a prova em
contrário, inexistente nos autos.
A esse respeito:
“O
valor
do
depoimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000649-54.2020.8.26.0482 -Voto no 14559
7
testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob
garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se
podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por
dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial
somente não terá valor, quando se evidenciar que este servidor do Estado, por
revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se
demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações
não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios
idôneos”. (HC no 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello).
Ademais, nada existe nos autos a indicar que os
agentes estivessem perseguindo o agravante, ou que tivessem qualquer
motivo para incriminar falsamente pessoa que sabem ser inocente.
Cabe ressaltar, por oportuno, que a ausência de
juntada aos autos da denúncia mencionada pelos agentes penitenciários
em nada altera o conjunto probatório, tendo em vista que muitas vezes
tais denúncias não chegam a ser formalizadas em razão do medo de
represálias e, além disso, os relatos dos agentes foram muito firmes no
sentido de que, após receberem denúncia de que o agravante exercia
liderança negativa no raio que ele habitava, organizando reuniões e
arquitetando movimentos contrários à ordem e à disciplina, realizaram
acompanhamentos e levantamentos com outros detentos e constataram a
veracidade da informação.
Verifica-se, portanto, que o agravante exerceu
liderança negativa, incitando movimento para subverter a ordem e a
disciplina, caracterizando a falta grave prevista no artigo 50, inciso I, da
Lei de Execução Penal.
Portanto, restou configurada a falta disciplinar
de natureza grave, não havendo que se cogitar de sua absolvição.
Por consequência, impõe-se a perda de 1/3 dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000649-54.2020.8.26.0482 -Voto no 14559
8
dias remidos, nos termos do artigo 127 da LEP, tal como bem decidiu o
Juízo da Execução.
Importante observar que, conforme a Súmula
Vinculante no 9: “O disposto no artigo 127 da Lei no 7.210/1984 (Lei de
Execução Penal) foi recebido pela ordem constitucional vigente, e não
se lhe aplica o limite temporal previsto no caput do artigo 58”; e a
alteração de sua redação, com o advento da Lei no 12.433/2011, apenas
restringiu a quantidade de dias passíveis de remição, não sendo mais
possível a perda integral dos dias a serem remidos pelo condenado,
podendo o Juiz das Execuções Criminais revogar até um terço do tempo
remido. Em outras palavras, a discricionariedade do magistrado não está
na aplicação do disposto no artigo 127 da LEP, mas sim na fração de
perda do tempo remido.
A propósito:
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO ESPECIAL. LEI DE EXECUÇÃO PENAL. PRÁTICA DE FALTA
DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. PERDA DOS DIAS REMIDOS.
OBRIGATORIEDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A prática
de falta grave pelo reeducando impõe a decretação da perda de até 1/3 (um terço)
dos dias remidos, devendo a expressão "poderá" contida no art. 127 da Lei
n.o 7.210/84, com a redação que lhe foi conferida pela Lei n.o 12.433/11, ser
interpretada como verdadeiro poder-dever do Magistrado, ficando no juízo de
discricionariedade do Julgador apenas a fração da perda, que terá como limite
máximo 1/3 (um terço) dos dias remidos. 2. Agravo regimental a que se nega
provimento.” (STJ
AgRg no REsp 1424583/PR, Rel. Min. Maria
Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 03/06/2014, DJe
18/06/2014).
Neste ponto, ressalte-se ainda que a falta grave
cometida recomenda a perda do tempo remido no máximo legal, tendo
em vista a elevada reprovabilidade da conduta, como já mencionado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000649-54.2020.8.26.0482 -Voto no 14559
9
Frise-se que o Magistrado a quo fundamentou
suficientemente o patamar máximo de quantidade de dias remidos
perdidos, levando em conta a natureza e as consequências dos fatos (fls.
33vo), sendo certo que fundamentação sucinta não pode ser confundida
com ausência de fundamentação.
Sobre o tema: “AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
FALTA GRAVE DETERMINAÇÃO DE PERDA DE 1/3 DOS DIAS REMIDOS
MANUTENÇÃO Decisão agravada que, reconhecendo a prática de falta grave,
determinou a perda de 1/3 dos dias remidos Determinação que observou o disposto
nos artigos 57 e 127 da LEP - Motivação sucinta que não pode ser confundida com
falta de fundamentação Precedentes desta Corte nesse sentido. AGRAVO EM
EXECUÇÃO PENAL FALTA GRAVE REINÍCIO DA CONTAGEM DE PRAZO
Determinado o recálculo da pena para fins de progressão Decisão mantida.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO.” (TJ/SP EP
7005978-66.2014.8.26.0576, Rel. Cesar Mecchi Morales, 3a Câmara de
Direito Criminal, Julgamento de 03/03/2015, DJe 04/03/2015)
Por fim, quanto à interrupção do prazo para
obtenção de benefícios, observo que o cometimento de falta grave
implica, efetivamente, a interrupção do lapso de cumprimento de pena
para progressão de regime e se torna marco inicial para novo lapso,
calculado sobre a pena remanescente, não havendo irresignação a esse
respeito.
Ante o exposto, rejeitada a preliminar, nego
provimento ao Agravo em Execução, mantendo integralmente a r.
decisão monocrática, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator